Tribunal: TJDFT
Processo: 0739590-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739590-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE APARECIDA FRARE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JANE APARECIDA FRARE contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que acolheu a preliminar de incompetência para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Tangará da Serra - MT, foro onde emitida a cédula de crédito rural. A agravante afirma, inicialmente, que o título judicial liquidando reconheceu expressamente a aplicação do CDC nas relações decorrente da emissão de cédula de crédito rural, ante a vulnerabilidade do produtor rural perante o agravado. Destaca que, não obstante a possibilidade de propor a ação em seu domicílio, optou por promovê-la perante a sede do agravado, conforme art. 93, II, do CDC e art. 75, § 1o, do CC. Acrescenta que o prosseguimento da demanda nesta Capital não trará prejuízo ao agravado, juntando arestos em abono a sua tese. Postula, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o preenchimento de tais requisitos. De início, esclareço que, após sucessivas demandas semelhantes, revi meu posicionamento para não coadunar com a distribuição abusiva das liquidações individuais da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) nesta Circunscrição. Primeiro, porque percebi que não há relação de consumo entre as partes, a autorizar a invocação da prerrogativa de pluralidade de foros. Afinal, a cédula de crédito rural é emitida para implementar e incrementar a atividade negocial do produtor, que, como tal, não pode ser considerado destinatário final ou presumidamente vulnerável, afastando assim as normas protetivas do CDC. Não se desconhece posicionamento jurisprudencial em sentido oposto, porém, presentemente, há predomínio da não aplicabilidade do CDC. Segundo, mesmo se reconhecida a aplicabilidade do CDC, por força do título exequendo, não se poderia permitir a escolha aleatória da competência, sob pena de se chancelar o abuso do direito de defesa, com prejuízo à organização judiciária da Corte escolhida. Deveras, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo o autoriza a propor a ação em seu domicílio (CDC, art. 101, I); porém, em caso de renúncia dessa faculdade, não pode escolher indiscriminadamente onde demandar, sem qualquer justificativa plausível. Ao contrário. Nessas situações, o consumidor, renunciante do foro do seu domicílio, deverá observar as regras gerais de competência, que prevê, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, que será do foro da respectiva agência ou da sucursal (art. 53, III, b, CPC). A competência do foro da sede da pessoa jurídica (art. 53, III, a, CPC) possui aplicabilidade subsidiária, somente invocável quando não identificada a agência ou sucursal. No caso, entretanto, resta cristalino que a cédula de crédito rural foi emitida em Tangará da Serra – MT, onde deverá ser processada e julgada a causa. Nesse sentido, antiga a jurisprudência do STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA 168/STJ. I. - Ambas as Turmas que compõem a egrégia Segunda Seção já decidiram que a competência para apreciar ação de nulidade de cláusula contratual representada por cédula de crédito rural é do foro do lugar onde acha a agência com a qual se contraiu a obrigação. II. - Embargos de divergência não conhecidos, ante os termos da Súmula 168/STJ. (EREsp n. 52.716/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 25/6/2003, DJ de 4/8/2003, p. 216.) PROCESSUAL CIVIL. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. SÚMULA 98/STJ. MULTA AFASTADA. FGTS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA. (...) 3. Nas ações em que reclama diferenças de correção monetária não creditadas em contas vinculadas ao FGTS, o foro competente é o do local onde está situada a agência que administra as respectivas contas. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 4. Recurso especial provido em parte. (REsp n. 850.256/DF, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 17/11/2006, p. 247.) Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator